Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700393-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINNE SANTOS DO NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: CSF ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, GABRYELA GARCIA SANTANA MARTINS, SF ALIMENTOS E SERVICOS LTDA DESPACHO Dê-se vista à agravante para que se manifeste sobre a tentativa frustrada de intimação da agravada SF Alimentos e Serviços Ltda., devendo indicar endereço válido para intimação, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, promova a Secretaria a certificação do decurso de prazo para contrarrazões pelas outras duas partes agravadas. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital